Tribunal: TJBA
Processo: 0502680-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502680-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AC MONTEC COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA Advogado(s): DANILO DE TEIVE E ARGOLLO COSTA, JADE HART FEITOZA APELADO: PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s):MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA DA INDICADA. QUITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve pagamento do valor contratado em conta bancária de titularidade da credora, ainda que diversa da indicada. A parte autora sustenta inadimplemento em razão da violação ao local de pagamento convencionado e pleiteia o recebimento novamente do valor pago. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado em conta bancária de titularidade da credora, porém diversa da indicada contratualmente, configura inadimplemento da obrigação. III. Razões de decidir 3. O pagamento efetuado diretamente à credora, ainda que em conta diversa da indicada, é válido quando o valor ingressa em sua esfera patrimonial, nos termos do art. 308 do Código Civil. 4. A utilização do valor para amortização de débitos bancários caracteriza proveito econômico, não afastando a eficácia do pagamento. 5. Admitir nova cobrança implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 6. Nas obrigações pecuniárias por meio eletrônico, o local do pagamento se perfaz com a disponibilização do valor em conta da titularidade do credor, salvo prova de prejuízo relevante, inexistente no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pagamento realizado em conta bancária de titularidade do credor, ainda que diversa da indicada, é válido e suficiente para extinguir a obrigação, desde que o valor reverta em seu proveito. 2. A quitação de débitos do credor com o valor recebido caracteriza proveito econômico, afastando alegação de inadimplemento. 3. É vedada a repetição do valor já pago, sob pena de enriquecimento sem causa. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308, 327, parágrafo único, 394 e 884; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1002225-14.2016.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 10.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502680-53.2018.8.05.0001, sendo Apelante AC Montec Comércio e Serviços de Coberturas LTDA – ME e Apelada Perini Comercial de Alimentos LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator